Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-72.2022.8.11.0110
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000648-72.2022.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AURELIA RENHOPA RE A O XAVANTE - CPF: 702.116.851-94 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – DOCUMENTO NÃO INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO.

“O indeferimento da inicial, fundamentada na ausência de apresentação dos extratos bancários, demonstra excesso de formalismo e fere o direito ao acesso à justiça, já que não constitui documento indispensável à propositura da ação. (N.U 1000804-83.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, publicado no DJE 23/02/2023).”
(N.U 1000221-54.2021.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 11/08/2023).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000648-72.2022.8.11.0110

APELANTE: AURELIA RENHOPA RE A O XAVANTE

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AURELIA RENHOPA RE A O XAVANTE
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1000648-72.2022.8.11.0110 - Vara Única da Comarca de Campinápolis
/MT, ajuizada contra o
BANCO BRADESCO S.A.
, em que se indeferiu a petição inicial.

A apelante aduz que
“apresentou declaração de residência assinada arrogo, com identificação de pessoa alfabetizada, e justificou que a parte autora é pessoa idosa, analfabeta e com dificuldades de locomoção, e que os documentos requeridos (extratos bancários) não são requisitos essenciais para propositura da ação, vez que, se questiona a validade do contrato. Para tal decisão embasou no tema 1061 firmado pelo STJ”.

Declara que
“é pessoa hipervulnerável e tal documento não é essencial a propositura da ação, pois, já foi comprovado o desconto por meio do histórico de consignado no benefício da parte autora”.

Expõe que
“A peça inaugural é dirigida ao juízo correto, as partes foram devidamente qualificadas, existe fatos e fundamentos jurídicos que embasam o pedido, os pedidos contém as especificações, foi atribuído o valor a causa, há pedido de especificação de provas e a manifestação da parte autora no desinteresse da audiência de conciliação”.

Sustenta que
“É necessário destacar que os extratos bancários NÃO SÃO PRESSUPOSTOS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. O petitório inaugural discute a nulidade de um contrato, que a parte autora não reconhece”.

Requer que o recurso seja
“PROVIDO para CASSAR a sentença combatida, determinando o regular processamento do feito”
(id. 174380720).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 174380726).

Sem interesse da PGJ (id. 179125183).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AURELIA RENHOPA RE A O XAVANTE
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1000648-72.2022.8.11.0110 - Vara Única da Comarca de Campinápolis
/MT, ajuizada contra o
BANCO BRADESCO S.A.
, em que se indeferiu a petição inicial.

Na inicial a apelante narra
existência de “
empréstimo consignado que o mesmo nunca requereu, e mesmo assim foram descontados de seu benefício. O Contrato no 0123302649077 com início em 07/04/2016, no valor de R$ 900,00 em 72 parcelas de R$ 27,48, contrato excluído em 12/04/2019 com 36 parcelas descontas, perfazendo o montante de R$ 989,28
”. Assim, pediu a nulidade do negócio com devolução e dano moral.

Em despacho inicial, o juiz de primeiro grau determinou a juntada de extrato bancário pela parte autora/apelante:

“Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por AURELIA RENHOPA RE A O XAVANTE.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 320, do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

2.1 – Juntar comprovante de endereço atualizado;

2.2 – Juntar cópia do extrato bancário dos 02 (dois) meses anteriores e 02 (dois) meses posteriores à data do contrato em discussão.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e após voltem-me os autos conclusos.”

A apelante disse que os extratos não eram essenciais, sobrevindo a sentença.

A juíza da causa entendeu que “
da manifestação sob o Id 108274139, que, quanto aos extratos bancários, a parte demandante não se desincumbiu de atender à determinação do Juízo, limitando-se que os extratos não seria requisito essencial para propositura da ação. [...] Assim, considerando o não atendimento da determinação de emenda à inicial, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida adequada para o caso em tela
”.

Em análise dos autos, o que se observa é que a ação cumpriu com os requisitos do art. 319 e 320 do CPC:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Os extratos bancários, por mais que necessários ou não à análise do mérito, não são documentos essenciais em ações desta natureza.

Certamente, influenciará na análise do mérito, podendo ser importantes à procedência ou à improcedência do pedido, mas não é documento que, se não juntado, convole no indeferimento da inicial.

Inclusive, em ações da espécie, podem ser pleiteados ou apresentados na fase de instrução, não, necessariamente, sendo de obrigatoriedade apresentação, desde que às partes tenham consciência de que isto pode lhe auxiliar ou prejudicar na conquista do reconhecimento do seu direito.

Com isso, prudente o retorno do feito ao primeiro grau, em aplicação ao art. 5o, XXXV, da CF, que estabelece que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
(princípio da inafastabilidade.).

Este TJ:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA EXTRATOS BANCÁRIOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTO DISPENSÁVEL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O indeferimento da inicial, fundamentada na ausência de apresentação dos extratos bancários, demonstra excesso de formalismo e fere o direito ao acesso à justiça, já que não constitui documento indispensável à propositura da ação. (N.U 1000804-83.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, publicado no DJE 23/02/2023).”
(N.U 1000221-54.2021.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 11/08/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA - INDEFERIMENTO DA INICIAL – JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS – DETERMINAÇÃO IMOTIVADA - DOCUMENTO DISPENSÁVEL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. A determinação de juntada de extratos bancários para propositura de Ação Declaratória é excessiva, sobretudo quando a autora já produziu início de prova necessário (art. 373, I, do CPC).”
(N.U 1000647-87.2022.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, recebo a inicial e determino o retorno dos autos para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023